Tribunal: TJMT
Processo: 1018932-31.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018932-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHAES - CPF: 049.856.361-85 (PACIENTE), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (ADVOGADO), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO VICENTE DA SILVA - CPF: 063.183.751-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESE DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE MAUS-TRATOS. AUSÊNCIA DE NEXO COM AS PROVAS QUE EMBASAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu
a
prisão em flagrante em prisão
do paciente em
preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no qual se pleiteia o reconhecimento da ausência de elementos configuradores do delito de associação para o tráfico, da nulidade do laudo preliminar de constatação, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como o reconhecimento da nulidade da custódia em razão de alegados maus-tratos sofridos durante a abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a tese de ausência de elementos configuradores do delito de associação para o tráfico comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus; (
ii
) definir se as alegadas irregularidades no laudo preliminar de constatação comprometem a materialidade delitiva e a validade das medidas cautelares iniciais; (
iii
) estabelecer se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta apta a demonstrar os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (
iv
) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública; e (v) verificar se a alegação de tortura ou maus-tratos possui nexo com a prisão preventiva e com as provas que a embasam
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suficiência dos elementos configuradores do delito de associação para o tráfico exige revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

O laudo preliminar de constatação, ainda que elaborado por peritos
ad hoc
, constitui elemento idôneo para demonstrar a materialidade inicial do delito e legitimar a adoção das medidas cautelares, sendo eventuais deficiências técnicas passíveis de suprimento pelo laudo definitivo e incapazes de ensejar nulidade sem demonstração de prejuízo.

A prisão preventiva mantém fundamentação concreta quando evidenciados
prova da
materialidade
e indícios suficientes de autoria
, aliados ao risco de reiteração delitiva extraído do histórico criminal do investigado e das circunstâncias da infração, em observância aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública evidenciado pelas circunstânciasconcretasdo caso.

Alegações de tortura ou maus-tratos devem ser apuradas em procedimento próprio, mas não invalidam, por si sós, a prisão preventiva regularmente fundamentada nem contaminam automaticamente as provas que a sustentam, ausente demonstração de nexo causal entre a suposta ilegalidade e a obtenção dos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.
A discussão sobre a configuração do delito de associação para o tráfico não comporta conhecimento em
habeas corpus
quando depende de dilação probatória.
2.
O laudo preliminar de constatação elaborado por perito
ad hoc
é suficiente para demonstrar a materialidade do delito e fundamentar a adoção de medidas cautelares, salvo demonstração concreta de prejuízo.
3.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.
4.
A alegação de tortura ou maus-tratos não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva regularmente motivada nem das provas que a sustentam, sem demonstração de nexo causal entre a ilegalidade alegada e a obtenção dos elementos probatórios
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 155, 312, 313, 319 e 647 e seguintes; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.026.421/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
22.5.2023; STJ,
TutPrv
no HC n. 1.073.834/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15.4.2026, DJEN 22.4.2026; TJMT, HC Criminal n. 1033833-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025; TJMT, HC Criminal n. 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2025; TJMT, Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2016, DJE 12.4.2017); TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetradoem favor de
João Carlos Almeida
d
e Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em
Flagrante n. 1001153-48.2026.8.11.0005, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e da alegada precariedade do laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, apontando inconsistências quanto à quantidade de droga apreendida, à ausência de indicação do peso do material e à deficiência técnica do exame realizado.

Aduz, ainda, a ausência de elementos concretos aptos a demonstrar vínculo associativo estável e permanente para o tráfico, bem como a existência de relatos de tortura e maus-tratos consignados no termo de audiência de custódia, com possível contaminação do conjunto probatório do flagrante. Sustenta, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares alternativas.

A medida liminar foi
in
deferida.

Solicitadas as informações

de praxe,

foram regularmente prestadas pela

autoridade apontada como coatora.

A defesa interpôs Agravo Regimental, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, bem como a imediata concessão da ordem.
O
recurso não foi conhecido, com fundamento no Enunciado n.º 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, por ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão que, em
habeas corpus
, indefere
motivadamente
pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer

d
o
Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela

denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção sempre que houver ameaça ou constrangimento ilegal decorrente de violência,
coação ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Inicialmente, não se conhece da tese de ausência de elementos configuradores do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006),
porquanto sua análise pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório, com reconstrução da dinâmica da conduta imputada, da natureza do vínculo entre os investigados e da estabilidade e permanência da suposta associação voltada ao comércio ilícito de entorpecentes, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme orientação desta Corte (TJMT, HC Criminal n. 1033833-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025; TJMT, HC Criminal n. 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2025; Enunciado n. 42/TCCR, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2016, DJE 12.04.2017).

Assim, passa-seà análise das demais teses deduzidas na impetração.

A defesa alega a nulidade do Laudo de Constatação Preliminar n.º 2026.13.44303,
sob o fundamento de que investigadores de polícia não possuem habilitação técnica para atuar como peritos
ad hoc
,
e que
o exame teria se limitado à identificação visual da substância, sem a realização de teste químico idôneo, e de que a ausência de pesagem do material apreendido impediria a comprovação da materialidade delitiva.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Consta dos autos que o referido laudo foi subscrito por dois investigadores de polícia regularmente designados pela autoridade policial, os quais atestaram a natureza da substância apreendida
(
cocaína
)
e registraram a apreensão de 45 (quarenta e cinco) pinos contendo o entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o laudo de constatação preliminar, ainda que elaborado por perito
ad hoc
, é suficiente para embasar a lavratura do auto de prisão em flagrante e a adoção das medidas cautelares iniciais, sendo dispensável, nessa fase embrionária da persecução penal, a realização do exame toxicológico definitivo.

A circunstância de o documento ter sido confeccionado por investigadores de polícia, por si só, não compromete sua validade, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(
AgRg
no REsp n.º 2.026.421/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
22/5/2023).

A
orientação jurisprudencial consolidou-se no sentido de reconhecer a suficiência do laudo preliminar para justificar a custódia cautelar nesta etapa da persecução penal, reservando-se maior rigor quanto à exigência do exame definitivo para a fase de formação do juízo condenatório, quando se impõe cognição exauriente acerca da materialidade delitiva.

No
que s
e
refere
à ausência de indicação do peso da substância apreendida, trata-se de deficiência técnica passível de suprimento mediante o laudo toxicológico definitivo. O laudo preliminar destina-se exclusivamente a fornecer suporte mínimo de materialidade para a lavratura do auto de prisão em flagrante e para a adoção das providências cautelares iniciais, não se exigindo, nesse momento processual, o mesmo rigor técnico inerente à perícia definitiva.

Também não procede a alegação de inconsistência quanto ao número de porções apreendidas. Embora o Boletim de Ocorrência n.º 2026.134893 registre inicialmente a apreensão de 31 (trinta e um) pinos de cocaína, o Boletim de Ocorrência complementar n.º 2026.134924 esclarece que, logo após a perseguição, um morador da região entregou aos policiais outros 14 (quatorze) pinos encontrados em seu quintal, precisamente no local onde o paciente teria arremessado a sacola durante a fuga.

Assim, a apreensão total de 45 (quarenta e cinco) pinos encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, afastando a alegada incerteza quanto à materialidade delitiva. As inconsistências apontadas revelam-se meramente aparentes e destituídas de relevância para comprometer a validade da apreensão.

Nesse contexto, eventual alegação de nulidade da prova deverá ser apreciada no âmbito da ação penal, porquanto sua análise pressupõe exame aprofundado do conjunto probatório, ainda em fase de formação.

No que diz respeito à prisão preventiva
, verifica-se que a decisão impugnada está amparada em fundamentos concretos e individualizados, em conformidade com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

O paciente foi preso em flagrante em 25 de abril de 2026, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n.º 11.343/2006, após perseguição policial ocorrida no Bairro Jardim Alvorada, no Município de Diamantino/MT.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Auto de Exame Preliminar de Constatação, que identificou 45 (quarenta e cinco) porções de substância análoga à cocaína acondicionadas em pinos plásticos, bem como pelo auto de apreensão, que registra a
arrecadação do entorpecente, de numerário em espécie, de aparelhos celulares e da motocicleta utilizada durante a fuga.

O
periculum
libertatis
se encontra demonstrado pela necessidade de preservação da ordem pública, diante do concreto risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que responde a ação penal por homicídio qualificado, tráfico de drogas, crime relacionado ao Sistema Nacional de Armas, além de possuir execução penal em curso.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

A decisão enfatizou, ainda, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e objetos relacionados à traficância, elementos que, segundo o magistrado, evidenciariam a prática do comércio ilícito de drogas e demonstrariam maior periculosidade concreta da conduta.

Em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a apreensão de quantidade significativa de drogas, aliada ao histórico criminal do investigado, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública
(
TutPrv
no HC n.º 1.073.834/PR, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15/4/2026, DJEN 22/4/2026).

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
o
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medidaextrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Registre-se que a decisão impugnadase encontralastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se sustentando em meras conjecturas, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com relação às
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos

e do elevado risco de reiteração delitiva, circunstâncias que impedem sua substituição pela prisão preventiva.

Diante desse contexto, permanecem presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se necessária e proporcional a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, a defesa sustenta que o Termo de Audiência de Custódia registra indícios de tortura ou maus-tratos
e que a ausência de exame de corpo de delito comprometeria a validade das provas produzidas durante a abordagem policial.

Sem descurar da gravidade de eventual prática de violência ou abuso por agentes estatais
,
conduta que deve ser rigorosamente apurada nas esferas administrativa e penal competentes, tal alegação não se mostra suficiente, no âmbito cognitivo restrito do
habeas corpus
, para desconstituir a custódia cautelar atualmente vigente.

O
s documentos acostados aos autos indicam que as escoriações apresentadas pelo paciente e pelo corréu decorreram da queda da motocicleta durante a tentativa de fuga, circunstância expressamente consignada no Boletim de Ocorrência n.º 2026.134893.

Ademais, ao homologar a prisão em flagrante, o magistrado plantonista determinou expressamente que o Ministério Público promovesse a apuração dos supostos excessos, após a juntada dos respectivos exames de corpo de delito.

Eventuais abusos praticados por agentes públicos devem ser apurados em procedimento próprio, sob a fiscalização do Ministério Público, sem que disso decorra, automaticamente, a nulidade da prisão em flagrante, especialmente quando a custódia cautelar passou a se fundar em decisão judicial superveniente, devidamente motivada, que constitui título jurídico autônomo e suficiente para legitimar a segregação preventiva. Desse modo, vícios eventualmente ocorridos na fase
pré
-processual não se
transmitem

ao decreto preventivo, desde que este se encontre regularmente fundamentado e amparado nos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Assim, a mera alegação de tortura ou de maus-tratos, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem nexo causal entre a suposta ilegalidade e a obtenção das provas que embasam a custódia cautelar, não é suficiente para contaminar o conjunto probatório nem para
afastar os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva, sem prejuízo da apuração dos fatos e de eventual repercussão processual caso, futuramente, se demonstre a ilicitude de prova especificamente decorrente do abuso alegado.

Ante o exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente
habeas corpus
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
João Carlos Almeida de Magalhães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026